Tribunal: TJMT
Processo: 1029748-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029748-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), RENAN CAVALCANTI - CPF: 773.868.681-20 (AGRAVANTE), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. SÚMULA No 380/STJ. NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, na qual se discute a manutenção da posse do bem financiado e a suspensão de negativação em razão de supostas cláusulas abusivas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

i. Verificar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência;

ii
. Analisar a necessidade de manutenção do bem em posse do agravante e de suspensão da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

1. O deferimento da tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, requisitos não demonstrados no presente caso.

2. As alegações do agravante sobre a abusividade das cláusulas contratuais carecem de prova robusta que demonstre a verossimilhança das irregularidades apontadas, sendo a documentação apresentada insuficiente para atender a tais exigências.

3. Não foi demonstrado que a inclusão do nome do agravante em cadastros de inadimplentes causaria prejuízo irreparável, especialmente diante de mecanismos legais para reparação de danos extrapatrimoniais.

4. O ajuizamento de ação revisional não possui o condão de afastar a mora, conforme Súmula no 380/STJ, nem impede os efeitos da ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O deferimento de tutela de urgência em contratos de alienação fiduciária exige comprovação inequívoca de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O simples ajuizamento de ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor e os efeitos de eventual negativação ou busca e apreensão do bem financiado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Súmula no 380/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1024309-22.2022.8.11.0000; TJ-MT, AI no 10062797020218110000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENAN CAVALCANTI
,
em face da decisão proferida nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais no 1036385-81.2024.8.11.0041, movido em desfavor de
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A,
pelo
Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que indeferiu a tutela de urgência almejada.

Sustenta o agravante que, em 15/01/2024, celebrou contrato de alienação fiduciária com o agravado para o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 768,61, com o objetivo de financiar a aquisição de um bem móvel.

Afirma que, após a celebração do contrato, verificou a cobrança de taxas que não haviam sido previamente informadas, caracterizando prática abusiva, em violação ao princípio da transparência e ao Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, pugna pela reforma da decisão, visando à concessão de tutela de urgência para que possa permanecer com o automóvel até a resolução da demanda na origem, bem como para que o agravado se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O recurso é tempestivo e não possui preparo, uma vez que o agravante possui justiça gratuita deferida na origem (ID 247084189).

A liminar foi indeferida

(ID 247749168)
.

O agravado foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões (ID 254520688).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
RENAN CAVALCANTI
manejou o presente recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo d. Magistrado singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de se conceder a tutela de urgência então pleiteada, pelo fato de não ter sido comprovada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (
probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
).

Em análise prefacial, não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial, sendo, portanto, indispensável a resposta da parte requerida
e também
a produção de elementos mínimos de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado.

Além disso, da análise do quanto alegado, é impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar e imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes.

Se não bastasse, conforme afirmado na inicial, os pagamentos referentes à obrigação pactuada estão sendo realizados há tempos, de maneira que não há contemporaneidade na situação experimentada pela parte autora.

Ademais, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que eventual taxa de juros remuneratórios superior a patamar prefixado em taxa média de mercado, não configura, por si só, a alegada abusividade contratual (
REsp2.015.514 – PR – Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 07/02/2023
).

Aliás
, a simples apresentação de revisional não detém o condão de obstar o deslinde da ação de busca e apreensão.

Logo, a partir das provas documentais que instruem a inicial, é inviável presumir, neste primeiro momento, que há abusividade no contrato que se pretende discutir aponto de justificar o deferimento da medida.

Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC,

indefiro a concessão da tutela urgência então pleiteada
.

(...)”

Inconformado, a agravante
pleiteia pela reforma do
decisum
.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, anoto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, cabendo ao Tribunal o exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, vedada a análise de questões não apreciadas pelo magistrado, sob pena de supressão de instância.

Dispõe o artigo
294
do
Código de Processo Civil
, que
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.”

Seja qual for a sua natureza da tutela provisória (urgência ou evidência), por óbvio, ambas podem ser concedidas antecipadamente, inclusive, liminarmente, conforme se extrai respectivamente do§2o, do artigo300doCódigo de Processo Civil, bem como do
parágrafo
do artigo
311
do mesmo código.

A antecipação dos efeitos da tutela é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Para as pretensões de antecipação dos efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de urgência, a lei processual exige o preenchimento dos requisitos necessários ao seu cabimento, no caso, elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
) ou o risco ao resultado útil do processo.

É o que expressamente dispõe o art. 300 do CPC. Confira-se:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é medida excepcional que somente deve ser concedida pelo Juízo quando a situação jurídica invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que:

“
Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (Comentários ao
Código de Processo Civil
.
Novo CPC
Lei
13.105
/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e 4 ao art.
300
do
CPC
, p. 857 e 858).

In
casu
, sustenta o agravante que a ação objetiva revisar cláusulas
contratuais que considera abusiva em contrato firmado com o agravado. Entre as cláusulas questionadas, estão:
(i) tarifa de cadastro;
ii
) tarifa de registro;
iii
) juros remuneratórios[supostamente] superiores à taxa média praticada pelo mercado.

Assim, pugna o agravante pela concessão de liminar para que o bem móvel seja mantido em seu poder e que a agravada seja proibida de inscrever seu nome junto aos órgãos de proteção
ao
crédito.

Em sede de cognição sumária, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

No caso em tela, a documentação anexada com a inicial da demanda se trata de prova produzida unilateralmente, logo, carece de elementos robustos que permitam, de plano, reconhecer a verossimilhança das alegações já que a documentação apresentada, ainda que possa indicar possíveis irregularidades, não é apta, por si só, a demonstrar a probabilidade do direito postulado.

Do mesmo modo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não se encontra evidenciado, pois, embora o agravante alegue que a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes lhe causaria prejuízo irreparável,
e
ntendo
que não se pode presumir tal prejuízo, devendo ser patente o impacto imediato e insuperável de tal medida sobre a sua situação financeira. Ademais, o ordenamento jurídico prevê mecanismos adequados para a reparação de eventuais danos extrapatrimoniais causados pela denominada negativação indevida, mitigando, assim, o alegado
periculum in mora.

Vale destacar que a discussão judicial da dívida, por si só, não impede a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, especialmente se não há elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Outrossim,
a mera alegação de abusividade não possui opossui o condão de elidir a mora, conforme entendimento sumular do STJ,
in
verbis
:

“
Súmula no
380
: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

Logo, não há que se falar na suspensão da liminar deferida na ação de busca e apreensão ajuizada pela agravada e em trâmite sob o no 1033688-87.2024.8.11.0041.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE revogação da liminar – necessidade de dilação probatória - decisão mantida – recurso desprovido.
Conforme entendimento sumular do c. STJ, a existência de ação revisional de contrato não obsta o deferimento da liminar de busca e apreensão, eis que o simples fato da propositura não possui o condão de elidir a mora.
Não há falar em ofensa ao princípio do devido processo legal a falta de designação de audiência de conciliação, uma vez que o Decreto-Lei no 911/69 tem por escopo imprimir celeridade, economia e segurança jurídica ao procedimento da ação de busca e apreensão.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024309-22.2022.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) (
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 – LIMINAR DEFERIDA- COMPROVAÇÃO REGULAR DA MORA OU INADIMPLEMENTO DA PARTE DEVEDORA -
VERIFICAÇÃO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO - IRRELEVÂNCIA. – FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DA MORA
- PROCEDIMENTO ESPECIAL A SER SEGUIDO PELO JULGADOR – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I- O credor fiduciário poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será liminarmente concedida se regularmente comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, nos termos do art. 3o, "caput", do Decreto-Lei 911/96;

O mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ.

Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do art. 3o, § 2o, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo
( REsp
no 1.418.593/MS).” (TJ-MT 10062797020218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2021) (
g.n
)

Logo,
concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida.

Assim sendo, torna-se necessária a realização de dilação probatória nos autos para o melhor esclarecimento dos fatos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RENAN CAVALCANTI
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024